Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-34.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702297-34.2023.8.07.0010 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, ACRUX SECURITIZADORA S.A. APELADO: ERCILIA DIAS DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a Apelante ACRUX SECURITIZADORA S.A. para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que o advogado que firmou o recurso eletronicamente não possui procuração nos autos. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator